Tribunal: TJMT
Processo: 1014108-73.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014108-73.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Substituição Tributária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATIANA DIAS DE CAMPOS - CPF: 707.779.181-53 (ADVOGADO), RIO CLARO DIESEL LTDA - CNPJ: 00.963.025/0001-90 (AGRAVANTE), GONÇALO JUAREZ DE ARRUDA (AGRAVADO), SEVERINO AMULIO CORREA DA SILVA (AGRAVADO), YURI DE OLIVEIRA BAMBIRRA (AGRAVADO), RAFAEL DE LARA MOSQUEIRO (AGRAVADO), JOAO JOSE BARROS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ICMS COBRADO A MAIOR, EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — REEXAME DE PROVAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE — LIMINAR — EXAURIMENTO DO OBJETO DO
MANDAMUS
— ARTIGO
1º, § 3º, DA Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992 —
DEFERIMENTO — IMPOSSIBILIDADE.

Incabível, em sede de mandado de segurança, o exame acerca da existência de provas no processo administrativo, que pudessem comprovar o direito alegado, ante a necessidade de dilação probatória. Também, não é juridicamente admissível o deferimento de liminar que exaure o objeto do
mandamus
, por expressa vedação do artigo 1º, § 3º, da
l
ei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Rio Claro Diesel Ltda
. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em mandado de segurança impetrado contra ato dos
Fiscais de Tributos Estaduais
, do
Gerente de Fiscalização do Seguimento de Combustíveis e Bio Combustíveis
, bem como do
Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, “
ao protocolar os processos administrativos, e-process nsº 5261449/2017, 5261450/2017 e 5287857/2017, cumpriu todas as exigências da legislação, pois, atendeu integralmente aos art. 1.014 e 1.038 do Regulamento de que trata o art. 22, § único da Lei nº 7.098/98
”.

Assevera que “
todas as notas fiscais emitidas são eletrônicas, onde o Estado autoriza a emissão antes da saída das mercadorias, a Fazenda Pública tem em seu banco de dados todas estas notas fiscais que foram demonstradas em atendimento ao § 1º, do art. 1.038 do RICMS-MT, portanto, o indeferimento do pedido com base neste fato constitui-se afronta ao princípio da legalidade e abuso de direito que não pode permanecer
”.

Requer o provimento do recurso.

Pedido de restituição do preparo recursal (Id. 17026464).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 17579470).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 19154469).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 20091530), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do impetrante, o julgamento que indeferiu o pedido administrativo tenha utilizado de meios para impedir o contribuinte de obter a devida restituição, fato é que fora atendido os parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada, violação ao devido processo legal, o que valida todos os atos realizados na seara administrativa, não se mostrando a negativa administrativa desproporcional, nem tampouco falta de razoabilidade contida na decisão.

Ademais, denota-se, inclusive, que supradita decisão encontra-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo, conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.

Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.

[...]

Desta forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da sanção, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que, no presente caso, fora devidamente observado pelo administrado.

Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual impõe-se o indeferimento da medida, ante a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência.

Isto posto, consoante fundamentação supra, e ante a ausência de fundamento relevante que o caso denota, indefiro o provimento antecipatório. [...] (Processo Judicial Eletrônico nº 1013971-65.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 20828523, fls. 4/7).

Os embargos de declaração restaram rejeitados:

[...]
Apesar das assertivas da parte Embargante, não vislumbro a existência do vício apontado, o que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e adequado.

Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão e/ou contradição.

[...]

Isto posto
, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os
rejeito
, mantendo incólume a decisão embargada. [...].
(Processo Judicial Eletrônico nº 1013971-65.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 22948563, fls. 1/2).

Inicialmente, pontuo que o pedido de restituição do preparo recursal, sob alegação de que, o recolhimento seria, a princípio, indevido, por se tratar de recurso interposto contra decisão proferida em mandado de segurança, deve ser requerido diretamente ao Presidente do Tribunal de Justiça, nos termos da Instrução Normativa SCA nº 2, de 22 de novembro de 2011.

É este o pedido da inicial:

[...] a) seja concedida liminar,
inaudita altera pars
(
sic
), em face da relevância do pedido, determinando aos impetrados que apreciem imediatamente o pedido formulado no e-process 5261449/2017, 5261450/2017 e 5287857/2017, considerando a documentação disponível no banco de dados da fazenda e autorizando a impetrante a emissão das notas fiscais de transferência de ICMS em nome do seu fornecedor, no prazo máximo de 30 dias;

b) decorrido este prazo e não cumprida a ordem emitida conforme o pedido ‘a’, que se considere homologado tacitamente o crédito solicitado no processo citado, autorizando a emissão da nota fiscal de transferência do ICMS a ser ressarcido, ficando a liminar exercendo a função autorizativa para tanto;

[...]

d) no mérito, seja concedida a segurança definitiva em sentença com a ratificação da liminar concedida, para efeito de considerar ilegal, abusivo e arbitrário o indeferimento do processo administrativo, convalidando a emissão das notas fiscais para ressarcimento do ICMS-ST, em caráter definitivo; [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1013971-65.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19164787, fls. 17).

No caso, não se cuida de hipótese de omissão das autoridades impetradas em analisar os processos administrativos n
os
5261449/2017, 5261450/2017 e 5287857/2017, visto que os pedidos de restituição de ICMS, em tese, cobrado a maior, em regime de substituição tributária, restaram indeferidos, em razão de ausência de prova do direito alegado.

I
)

Processo administrativo nº 5261450/2017
:

[...] Diante do exposto, considerando que a Requerente não fez comprovação material suficiente da existência do suposto ICMS pago a maior, manifesto pelo indeferimento do pedido.

Finalmente, tendo presente o disposto no artigo 1.024, I, do RICMS, conjugado com o artigo 111, do Regimento Interno – Decreto nº 1.269, de 17 de novembro de 2017, o processo deverá ser encaminhado à Gerência de Crédito, Fiscal, da Superintendência de Outras Receitas, Conta Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa - SUCCD, para a adoção das providências cabíveis no seu âmbito.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2018. [...]. (
decisão administrativa prolatada pelo Gerente Especial de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis
, Processo Judicial Eletrônico nº 1013971-65.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19164915, fls. 5).

[...] Portanto, deve ser indeferido o processo por ausência de provas necessárias para sustentar o direito de repetição de indébito pleiteado, restando evidenciada a justeza da decisão administrativa prolatada pelo julgador de primeira instância, não havendo qualquer retoque a ser acrescentado, mantendo-a nos exatos termos de sua manifestação.

3. Conclusão

Diante do exposto, ratifica-se a decisão prolatada nos autos em epígrafe e indefere-se o pedido.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. [...]. (
parecer de Fiscal de Tributos Estaduais homologado pelo Gerente da Gerência de Crédito Fiscal
, Processo Judicial Eletrônico nº 1013971-65.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19164916, fls. 4/5).

II
)

Processo administrativo nº 5261449/2017
:

[...] Diante do exposto, considerando que a Requerente não fez comprovação material suficiente da existência do suposto ICMS pago a maior, manifesto pelo indeferimento do pedido.

Finalmente, tendo presente o disposto no artigo 1.024, I, do RICMS, conjugado com o artigo 111, do Regimento Interno – Decreto nº 1.269, de 17 de novembro de 2017, o processo deverá ser encaminhado à Gerência de Crédito, Fiscal, da Superintendência de Outras Receitas, Conta Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa - SUCCD, para a adoção das providências cabíveis no seu âmbito.

Cuiabá/MT, 06 de dezembro de 2018. [...]. (
decisão administrativa prolatada pelo Gerente Especial de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis
, Processo Judicial Eletrônico nº 1013971-65.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19164931, fls. 5).

[...] Portanto, deve ser indeferido o processo por ausência de provas necessárias para sustentar o direito de repetição de indébito pleiteado, restando evidenciada a justeza da decisão administrativa prolatada pelo julgador de primeira instância, não havendo qualquer retoque a ser acrescentado, mantendo-a nos exatos termos de sua manifestação.

3. Conclusão

Diante do exposto, ratifica-se a decisão prolatada nos autos em epígrafe e indefere-se o pedido.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. [...]. (
parecer de Fiscal de Tributos Estaduais homologado pelo Gerente da Gerência de Crédito Fiscal
, Processo Judicial Eletrônico nº 1013971-65.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19164932, fls. 4/5).

III
)

Processo administrativo nº 5287857/2017
:

[...] Diante do exposto, considerando que a Requerente não fez comprovação material suficiente da existência do suposto ICMS pago a maior, manifesto pelo indeferimento do pedido.

Finalmente, tendo presente o disposto no artigo 1.024, I, do RICMS, conjugado com o artigo 111, do Regimento Interno – Decreto nº 1.269, de 17 de novembro de 2017, o processo deverá ser encaminhado à Gerência de Crédito, Fiscal, da Superintendência de Outras Receitas, Conta Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa - SUCCD, para a adoção das providências cabíveis no seu âmbito.

Cuiabá/MT, 07 de dezembro de 2018. [...]. (
decisão administrativa prolatada pelo Gerente Especial de Fiscalização do Segmento de Combustíveis e Biocombustíveis
, Processo Judicial Eletrônico nº 1013971-65.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19164903, fls. 5).

[...] Portanto, deve ser indeferido o processo por ausência de provas necessárias para sustentar o direito de repetição de indébito pleiteado, restando evidenciada a justeza da decisão administrativa prolatada pelo julgador de primeira instância, não havendo qualquer retoque a ser acrescentado, mantendo-a nos exatos termos de sua manifestação.

3. Conclusão

Diante do exposto, ratifica-se a decisão prolatada nos autos em epígrafe e indefere-se o pedido.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2018. [...]. (
parecer de Fiscal de Tributos Estaduais homologado pelo Gerente da Gerência de Crédito Fiscal
, Processo Judicial Eletrônico nº 1013971-65.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 19164904, fls. 4/5).

De fato, a agravante pretende, ao fim e ao cabo, que a Administração proceda ao reexame dos documentos anexados aos retrorreferidos processos administrativos, ao fundamento de que “
foram informados todos os documentos que a legislação exige e os Impetrados alegam que não foram anexados
” (petição inicial, Primeira Instância, Id. 19164787, fls. 8).

No entanto, penso que não é admissível, em sede de mandado de segurança, o exame acerca da existência de provas no processo administrativo, que pudessem comprovar o alegado direito à restituição de ICMS, em tese, cobrado a maior, em regime de substituição tributária, porquanto, “
implicaria nova análise e valoração das provas constantes do feito administrativo, vedada pela via do writ. Precedentes.
” (STJ, Primeira Seção, MS 20747/DF, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de junho de 2015).

Ademais, o deferimento de liminar para determinar “
a emissão da nota fiscal de transferência do ICMS a ser ressarcido, ficando a liminar exercendo a função autorizativa para tanto
” (Primeira Instância, Id. 19164787, fls. 17), importaria no exaurimento do objeto do mandado de segurança; tanto que “
no mérito, seja concedida a segurança definitiva em sentença com a ratificação da liminar concedida, para efeito de considerar ilegal, abusivo e arbitrário o indeferimento do processo administrativo, convalidando a emissão das notas fiscais para ressarcimento do ICMS-ST, em caráter definitivo
” (Primeira Instância, Id. 19164787, fls. 17), vedado pela Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, que, no artigo 1º, § 3º, dispõe: “
não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação
”.

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020